Tribunal: TJSP
Processo: 1011185-64.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Prova pericial que atesta a regularidade do aparelho de medição de energia. Cobrança regular das faturas de consumo. Ação improcedente. Recurso desprovido.